Tribunal: TJBA
Processo: 0501551-13.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recurso em Sentido Estrito: 0501551-13.2019.8.05.0022 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Andréa Ariadna Santos Correia Recorrido: Jairo Pereira da Silva Defensor Público: Jean Carlos Braga de Alcantara Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INVIABILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a punibilidade de Jairo Pereira da Silva, denunciado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por fatos ocorridos em 23 de novembro de 2019, com fundamento na chamada prescrição em perspectiva. A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2020. A sentença impugnada considerou, de forma antecipada, que eventual pena imposta não ultrapassaria o patamar prescricional. II. Questão em discussão 1. Discute-se a legalidade da extinção da punibilidade com base em prescrição antecipada, antes da definição da pena concreta, especialmente diante da natureza e quantidade da droga apreendida (cocaína), fatores que influenciam diretamente na dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 2. A prescrição virtual não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que parte de pena hipotética e fere o princípio da presunção de inocência. 3. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239), firmou entendimento contrário à admissibilidade da prescrição antecipada. 4. A Súmula 438 do STJ reforça a inadmissibilidade de extinção da punibilidade com base em pena em perspectiva. 5. Considerando a natureza da droga apreendida (cocaína) e sua quantidade, além da previsão de causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é possível que a pena, ainda que reduzida, ultrapasse dois anos, afastando o reconhecimento da prescrição. 6. Inexistindo sentença condenatória com pena concreta, inaplicável a prescrição retroativa com base em parâmetros meramente estimativos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética antes da sentença condenatória. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição exige pena concreta, não sendo possível sua aplicação com fundamento em prescrição virtual." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602.527 QO-RG/RS (Tema 239 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 438; AgRg no AREsp 2.402.351/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0501551-13.2019.8.05.0022, em que são partes as acima citadas Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator